Tribunal: STF
Processo: HC 183069
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Petição nº 19155/2021– eDOC.14).
    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática em que neguei seguimento ao writ (eDOC.13). 
    No pedido de reconsideração o impetrante reitera os argumentos deduzidos na impetração inicial, pois “foi destacado que as decisões das instâncias inferiores contrariam frontalmente a jurisprudência desta Corte Suprema e do STJ, pois o fato de o paciente já ter nível superior concluído antes do início da execução da pena, apenas o impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme a inteligência do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, o Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.
    (…)”
    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas.”
    Não encontra amparo legal o pedido de reconsideração feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 
    Não bastasse, em que pese a insurgência do impetrante a decisão monocrática está em consonância com a consolidada jurisprudência da Corte que já reconheceu, em casos análogos ao presente, a ausência de direito à remição da pena:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 181787 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/05/2020, grifei)
    Em idêntico sentido são as decisões monocráticas: HC 178277 MC/SP, Relator(a): Min. Marco Aurélio, j. 25/09/2020; HC 188380/SP, Relator(a): Min. Roberto Barroso, j. 07/08/2020 e ARE 1273108/PR, de minha relatoria, j. 30/06/2020.
    Isso posto, nada há a prover.
    Tendo em vista a inequívoca ciência da decisão que se busca a reconsideração, certifique-se o trânsito em julgado e após baixe-se ao arquivo. 
    Publique-se. Arquivem-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente